Tribunal: TJBA
Processo: 8069268-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069268-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SANEAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais fundamentada em alegado vício de produto (comercialização de aparelho celular sem carregador e fones de ouvido), extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da condição de consumidora, uma vez que o único documento de aquisição está em nome de terceiro e a autora, mesmo após intimada, não demonstrou sua posse ou condição de destinatária final do bem. A parte apelante recorre, insistindo na sua legitimidade com base na figura do consumidor por equiparação, prevista nos arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, e requer a reforma integral da decisão para que o mérito da causa seja julgado.

II. Questão em discussão

1. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a correção da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa da demandante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por não ter a parte autora comprovado minimamente sua condição de adquirente, possuidora ou destinatária final do produto objeto da lide, mesmo após ter sido expressamente instada pelo juízo a sanar a fragilidade probatória inicial.

III. Razões de decidir

1. O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o Código de Processo Civil em seu artigo 373, inciso I, estabelece de forma clara que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, a condição de consumidora, seja direta ou por equiparação, constitui o fato basilar que estabelece a pertinência subjetiva da autora para a demanda e, por conseguinte, sua legitimidade para figurar no polo ativo.

2. Embora o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2º e 17, admita a figura do consumidor por equiparação (bystander), estendendo a proteção legal a todas as vítimas do evento danoso, a aplicação de tal instituto não é automática e não isenta a parte de seu ônus processual mínimo. A jurisprudência, inclusive, tem se posicionado no sentido de que a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, está mais diretamente relacionada aos acidentes de consumo (fato do produto ou serviço), que colocam em risco a segurança do consumidor, e não se aplica de forma irrestrita às hipóteses de vício do produto, como a discutida nos autos.

3. No caso concreto, a petição inicial foi instruída unicamente com um recibo de venda emitido em nome de terceiro (ID 201069066), o que, por si só, gera fundada dúvida sobre a titularidade da relação jurídica material. O magistrado de primeiro grau, agindo com a devida cautela e em estrita observância ao princípio da cooperação processual, oportunizou à autora a chance de sanar a irregularidade, determinando expressamente, por meio da decisão de ID 507491618, que ela comprovasse a efetiva propriedade ou posse do telefone móvel.

4. A autora, contudo, mesmo devidamente intimada para cumprir a diligência, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 524089003). Tal comportamento processual impede o reconhecimento de sua legitimidade, pois a ausência de qualquer elemento que a vincule ao produto torna temerário o prosseguimento de uma demanda indenizatória, sob pena de se autorizar que qualquer pessoa, de posse de um documento de compra de terceiro, pleiteie direito alheio em nome próprio, em afronta direta ao que dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil.

5. A extinção do processo, portanto, não representa um excesso de formalismo, mas sim uma consequência lógica e direta da negligência da própria parte autora em cumprir com seu ônus probatório mais elementar, mesmo após ter sido expressamente oportunizada para tanto. A presunção de veracidade das alegações não é absoluta e cede diante da inércia em provar o mínimo necessário para o estabelecimento da relação jurídica processual.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8069268-21.2022.8.05.0001
, de Salvador,
em que figura como Apelante Marcia Souza Mota

e como Apelado
Apple Computer Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator